Tribunal: TJPA
Processo: 0867188-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867188-77.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARTEMOS JOSE MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei federal nº 8.112/90. Possibilidade. Princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa. Ausência de cumulação remuneratória. Honorários advocatícios. Exclusão. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença concessiva de mandado de segurança, garantindo a servidor estadual licença remunerada para participar de curso de formação de Agente da Polícia Federal, com suspensão do estágio probatório, nos termos do §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990. O ente federativo sustenta ausência de previsão legal estadual, impossibilidade de aplicação analógica de lei federal, afronta ao princípio da legalidade e vedação de cumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia recursal consiste em
definir se é cabível a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 para autorizar licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, aprovado em concurso público de outro ente federativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990 quando há lacuna na legislação estadual, desde que não haja incompatibilidade e a medida assegure a efetividade dos direitos fundamentais do servidor público (STJ,
AgInt
no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
01/07/2021).

O regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) é omisso quanto à licença remunerada para curso de formação durante o estágio probatório, mas contém, no art. 92, alínea “d”, previsão genérica que autoriza a concessão de licenças
“em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”
, permitindo a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990.

O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 prevê expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, assegurando a suspensão do estágio probatório (§5º).

A analogia entre o regime federal e o estadual encontra amparo nos princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/1988),
garantindo o direito do servidor e evitando tratamento discriminatório entre servidores de esferas distintas.

Não há cumulação de remunerações, uma vez que o participante do curso de formação da Polícia Federal recebe bolsa-auxílio, e não vencimento, inexistindo violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Quanto à majoração de honorários, assiste razão ao agravante, pois houve pequeno equívoco material na parte final da decisão recorrida, uma vez que não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais quando o regime jurídico local é omisso, assegurando licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório.

A concessão de licença remunerada, em tais hipóteses, não configura cumulação indevida de remunerações, quando o servidor recebe apenas bolsa-auxílio durante o curso de formação.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, caput, e 37, caput e XI; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, art. 61, VII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC,
arts
. 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 21/03/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919-12.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/08/2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 09/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Processo nº. 0867188-77.2023.8.14.0301

1ª turma de direito público

AGRAVO INTERNO EM
Apelação Cível

AGRAVANTE /
Apelante: Estado do Pará

AGRAVADO /
Apelado:
Artemos
José Maria dos Santos

Relatora: desa.
célia
regina de lima pinheiro

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
a
decisão monocrática ID

27438301
,
que
negou
provimento ao recurso de apelação
do ente federativo
.

O referido apelo foi interposto em face de
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança pleiteada na peça vestibular, determinando a concessão de licença remunerada ao impetrante (servidor estadual), para
“realizar o Curso de Formação Profissional de Agente da Polícia Federal, sem prejuízo de sua remuneração, ficando, durante a
licença, suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no §5º do art. 20 da Lei federal nº 8.112/1990, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”
. (Grifo nosso).

Irresignado
com o desprovimento de sua apelação
, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo:
a
) inexistência de previsão legal para concessão de licença remunerada em favor de servidor estadual com o objetivo de participar de curso de formação para outro cargo público, inclusive de ente federativo distinto, aduzindo violação ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88);
b
) impossibilidade de aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 ao caso concreto, em razão da autonomia administrativa dos entes federativos e da existência de regramento próprio no Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994 e LC nº 022/1994);
c
) irregularidade da cumulação remuneratória, tendo em vista que o curso de formação da Polícia Federal prevê remuneração durante a sua realização, o que resultaria em pagamento duplo ao servidor;
d
) vedação legal expressa à condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança
.

Não houve apresentação de
contrarrazões
, conforme certificado no
ID

29348256
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Em observância ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal) e à jurisprudência consolidada, admite-se a aplicação subsidiária da legislação federal para suprir lacunas normativas, garantindo a máxima efetividade dos direitos fundamentais e assegurando o equilíbrio entre a eficiência administrativa e os direitos do servidor.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, a complexidade da causa e o tempo despendido para a sua resolução, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC c/c art.133 XI, do RITJPA, a presente decisão é proferida de forma monocrática, considerando tratar-se de matéria cuja jurisprudência encontra-se consolidada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC
”. (Grifo nosso).

A controvérsia centra-se na possibilidade de aplicação do art. 20, §

4º, da Lei 8.112/90, por analogia, para autorizar o afastamento remunerado de servidor estadual em estágio probatório
,
para participação em curso de formação relacionado a outro cargo público.

Embora o Estado do Pará possua regime jurídico próprio (Lei nº 5.810/94), este é omisso quanto à concessão de licença remunerada para cursos de formação em estágio probatório.
O art. 92, alínea
d
, do RJU estadual prevê genericamente que o servidor será licenciado
“
em outras hipóteses previstas em legislação federal específica
”
.
Diante dessa lacuna normativa, é legítima a aplicação da Lei Federal nº
.
8.112/90, especialmente em atenção ao princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8 .112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido.
2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade
.
3. Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990
.
A propósito:
AgInt
no RMS 58 .568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
22/10/2020)
. 4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8 .112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8 .112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito:
AgInt
no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019,
DJe
09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012,
DJe
22/10/
2012 .
6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada.
7 .
Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Portanto, embora a Lei nº. 5.810/1994 não preveja expressamente a aplicação subsidiária da Lei nº. 8.112/1990, a utilização desta como fonte subsidiária é admitida pela jurisprudência em casos de lacunas na legislação estadual, visando assegurar direitos e princípios constitucionais.

O art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 assegura o afastamento do servidor público em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, entendimento que, por analogia, deve ser aplicado aos servidores estaduais.

“Art.20.Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os
seguinte fatores
:
(vide EMC nº 19)
.

§4
o

Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos
previstos nos
arts
. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96,
bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo
na Administração Pública Federal.
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
”.

Ressalvo, que a interpretação deve ser realizada de maneira a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais e os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal. O afastamento remunerado para o curso de formação não apenas garante a concretização do direito do servidor, como também contribui para a qualificação e valorização dos profissionais, atendendo ao interesse público.

Não se trata de usurpação de competência do Poder Executivo, mas de controle de legalidade e garantia de direitos constitucionais, tarefa que compete ao Poder Judiciário. A decisão judicial limita-se a suprir lacuna normativa, sem criar regra nova, mas aplicando os princípios constitucionais de forma harmônica com o ordenamento jurídico.

Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência dominante do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL.
APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.
1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público
. 2-
Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea d do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88
.
4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame
. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828190-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;
2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;3. A Lei Federal nº
8.112
/90, no § 4º de seu art.
20
, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para
participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público
, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de
satisfatividade
da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;5.Recurso conhecido e desprovido. (2118919, 2118919, Rel.CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12,
Publicado
em 2019-08-22)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL 5.810/94. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 8.112/90 POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20,§§4ºE 5º. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando com esta for compatível.

2
. Em que pese a lei nº8.112/1990 se referir especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos de outras esferas governamentais, dada sua aplicação subsidiária
.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficarásuspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no§5o do art. 20 da Lei nº8.112/1990.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

(TJPA–AGRAVO DE INSTRUMENTO–Nº0807355-37.2018.8.14.0000–Relator(a): LUIZ GONZAGA NETO–2ªTurma de Direito Público–Julgado em 09/09/2019)”

Em observância ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal) e à jurisprudência consolidada, admite-se a aplicação subsidiária da legislação federal para suprir lacunas normativas, garantindo a máxima efetividade dos direitos fundamentais e assegurando o equilíbrio entre a eficiência administrativa e os direitos do servidor.

Destaca-se que, durante o curso de formação para agente da Polícia Federal, o candidato não recebe remuneração, mas sim uma bol
s
a-auxílio
. Logo, ao contrário do alegado pelo agravante, não há cumulação indevida de remunerações durante o período da licença.

Quanto à majoração de honorários, assiste razão ao agravante
, pois houve pequeno equívoco material na parte final da decisão recorrida, uma vez que não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em mandado de segurança (art. 25
da Lei 12.016/09).

Diante do exposto
,
conheço e
dou parcial
provimento ao agravo interno,
apenas para excluir da decisão recorrida o parágrafo referente à majoração de honorários, preservando-se os demais termos do
decisum
agravado,

nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
2
0
de outubro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025